Tribunal: TJSP
Processo: 1003074-58.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Indeferimento da inicial – Descabimento – Ausência de comprovação da situação de necessidade ensejaria determinação de recolhimento das custas iniciais, não a extinção – Nulidade da sentença – Prosseguimento do processo.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003074-58.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes ZULMIRA
PIRES DE ALMEIDA, JOSÉ ROSA PIRES, TEREZINHA PIRES, ANA CÉLIA PIRES
MALATESTA, LUIZ PIRES, INES PIRES e IRENE ANTUNES NALESSO PIRES, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-58.2016.8.26.0269 - Itapetininga 2/3
APELANTES: ZULMIRA PIRES DE ALMEIDA, JOSÉ ROSA PIRES, TEREZINHA
PIRES, ANA CÉLIA PIRES MALATESTA, LUIZ PIRES, INES PIRES E IRENE
ANTUNES NALESSO PIRES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.392
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO
Indeferimento da inicial

Descabimento
Ausência de comprovação da situação de
necessidade ensejaria determinação de recolhimento das custas
iniciais, não a extinção Nulidade da sentença Prosseguimento
do processo.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, considerando a
ausência de emenda à inicial quanto à comprovação de rendimentos, indeferiu a inicial e
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que não poderia haver extinção da ação,
porquanto não teria transcorrido o prazo para emenda da inicial; além do mais, que não
cabe ao juiz determinar a juntada de outros documentos para aferir a situação de
necessidade.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante, ainda que por fundamento diverso do pretendido.
A sentença deve ser anulada, porquanto, de fato, houve indeferimento da
inicial tão somente pelo fato de o recorrente não ter demonstrado fazer jus aos benefícios
da assistência judiciária gratuita, quando, na verdade, uma vez que isto ficasse assentado,
era imprescindível que fosse dado prazo ao apelante para que procedesse ao recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-58.2016.8.26.0269 - Itapetininga 3/3
das custas, ficando claro que a extinção imediata do processo não poderia ter ocorrido.
Sendo assim, declara-se, neste ato, a nulidade da sentença, e determina-se o
prosseguimento do processo.
Terminando, apenas por amor ao argumento ao contrário do quanto alegado
pelo recorrente, plenamente cabível a determinação para comprovação da situação de
necessidade, isso de acordo com o quanto leciona a parte final do §2o, do art. 99, do Código
de Processo Civil.
Igualmente, registre-se que para o quanto determinado no despacho de fls.
86/87 não corre o prazo previsto no art. 321, do Código de Processo Civil, porquanto a
determinação aqui considerada se refere ao §2o, do art. 99, do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir o
prosseguimento do processo e determinar o recolhimento pelo apelante das custas iniciais
no prazo de 10 dias.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator